Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-89.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 8000162-89.2024.8.05.0004

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA

ASSUNTO: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS

COMARCA DE
ORIGEM: ALAGOINHAS/B
A.

APELANTE: INÁCIO SOUZA SANTOS

ADVOGADO: JOSE ATAIDE CASTRO LEITE – OAB BA. 53.253

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006.

1) ADMISSIBILIDADE. DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. DISPENSA DO PAGAMENTO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE
E AUTORIA ELENCADAS.
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E LAUDO DE EXAME PERICIAL DEFINITIVO.
40 (QUARENTA) TROUXINHAS, ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS, CONTENDO SUBSTÂNCIA EM FORMA DE PEDRA AMARELADA, PESANDO 19,20G (DEZENOVE GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS), COM RESULTADO POSITIVO PARA A COCAÍNA.
TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSOANTES ENTRE SI. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. LASTRO PROBATÓRIO AMPLO, ROBUSTO E FIRME. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA INCAPAZ DE DESCONSTITUIR TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ENGENDRADO. IMPROVIMENTO.

3) APLICAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DA PRIMARIEDADE,
BONS ANTECEDENTES, AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. APELANTE REINCIDENTE.
PROCESSO DE EXECUÇÃO N° PROCESSO N. 0004397-61.2012.8.05.0004. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. DES
PROVIDO.

4)
REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 719 DO STF. ANÁLISE CONJUNTA DOS ARTIGOS 33 E 59, AMBOS DO CPB
.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

5
) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 44, I, DO CPB. SANÇÃO MAIOR QUE 04 (QUATRO) ANOS. IMPROVIMENTO.

6
) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

7
)
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8000162-89.2024.8.05.0004
,
oriunda da Comarca de
Alagoinhas
/BA., tendo como Apelante
INÁCIO SOUZA SANTOS
;
e
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso
, c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR